Tribunal: TJMT
Processo: 0001331-50.2013.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001331-50.2013.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE JESUS - CPF: 951.398.341-20 (EMBARGANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSS – JUROS E CORREÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Maria Aparecida De Jesus
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação com remessa necessária que, por unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença para arbitrar o valor dos honorários para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que sobre as prestações em atraso incida a correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 41-A da Lei 8213/1991 e quanto aos juros moratórios deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto a “atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o recente posicionamento do STF que entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR determinando a doção do IPCA-E para o cálculo da correção monetária nas dívidas não tributárias da Fazenda Pública”.

Assevera, ainda, que “Com o advento do novo Código de Processo Civil, a aplicação da Súmula 111 do STJ não possui mais espaço. O novo diploma legislativo não limita os honorários da forma que a súmula limitava”.

Desse modo, requerem o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 259695153, pág. 81.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
Maria Aparecida De Jesus
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação com remessa necessária que, por unanimidade, desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença para arbitrar o valor dos honorários para R$ 1.000,00 (mil reais), bem como para determinar que sobre as prestações em atraso incida a correção monetária pelo índice do INPC, desde o vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 41-A da Lei 8213/1991 e quanto aos juros moratórios deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos do artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão as partes embargantes.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Portanto, não há que se falar em contradição
, uma vez que o acórdão está em sintonia com o Tema 905 do STJ para casos de condenações judiciais de natureza previdenciária.

No tocante ao honorários advocatícios, o voto condutor apresentou as razões pela quais entendeu pela aplicação nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73 vigente a época, como se vê:

“No tocante à condenação honorária, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, uma vez que vencido o INSS, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente e em pecúnia, conforme artigo 20, §4° do CPC/73”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025